Tribunal: STF
Processo: AR 3003
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação rescisória com pedido cautelar ajuizada pelo Estado de Goiás contra o Município de Uruaçu, com vistas a desconstituir decisão monocrática proferida no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.165.483/GO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, conforme transcrito a seguir:  



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Repasse. Concessão de benefício fiscal. 4. Tema 42 (RE 572.762). Inaplicabilidade do tema 653 (RE 705.423). Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.  



    Na inicial, o autor afirma que, na origem, o Município de Uruaçu, ora requerido, ajuizou ação ordinária em face do Estado de Goiás, ora requerente pedindo o repasse das quantias retidas entre 01/01/2013 e 23/09/2014 no âmbito dos programas de incentivos fiscais FOMENTAR e PRODUZIR, efetuando o pagamento por outro meio mais célere e prático do que a fila do precatório.  



    Relata que o juízo de 1º grau proferiu sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado, ao passo que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu provimento ao recurso de apelação do Estado.  



    E prossegue:  



    “Ocorre que o Recurso Extraordinário do município foi provido pelo e.STF no julgamento do Agravo Regimental no RE n. 1.165.483 que, adentrando no mérito da discussão, disse que a decisão do e.TJGO merecia reparos, vez que deveria ter sido aplicado o Tema n. 42 do STF ao caso concreto. Vejamos:  



    ...Como já demonstrado na decisão ora agravada, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao analisar o caso, cuja discussão de fundo refere-se à impossibilidade de o Estado, por meio da concessão de incentivos fiscais, reter o repasse, aos Municípios, de valores de ICMS já arrecadados. 



    De fato, o caso em apreço não é de aplicação do precedente constante do tema 653, no qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que é válida a concessão de incentivos fiscais pelo ente que possui competência para legislar sobre o respectivo tributo. 



    O presente caso trata, na realidade, de incidência do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 572.762-RG (tema 42), no sentido de que “a retenção da parcela do ICMS constitucionalmente devida aos Municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais, configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias”. 



    Em outras palavras, uma vez arrecadado o tributo (ainda que de forma indireta, como no caso dos autos), o Estado não pode dispor da parte que não lhe cabe, devendo repassar o montante ao ente federativo a que pertence. Portanto, não se mostra juridicamente válida a retenção de tributos já arrecadados e que tenham destinação constitucional a outro ente federativo em razão de repartição de receitas tributárias, conforme consta do tema 42 e consignado pelo Tribunal de origem…. (pág. 3 da inicial).   



    Aduz, ainda, que  



    “Em relação ao cabimento – o que encerra a causa de pedir e será discorrido oportunamente –, a par da inadequação do julgado ao precedente vinculante que gerou a Tese nº 1172 de Repercussão Geral e, por conseguinte, da aplicabilidade do §8º do art. 525 do CPC – que, per se, se consubstancia em uma hipótese de rescindibilidade  –, o  decisum rescindendo veicula manifesta violação a diferentes normas jurídicas – vício rescisório insculpido no art. 966, V, do CPC –; art. 158, IV, da Constituição Federal – indevida determinação de repartição de receita –; art. 155, II, da Constituição Federal – competência do Estado para instituir o ICMS (o que inclui a competência para conceder benefícios fiscais) –; e as leis estaduais de regência dos programas FOMENTAR e PRODUZIR. Isso, além de contrastar com sólida jurisprudência já vigente à época da decisão – o que será devidamente minuciado nesta missiva de começo. 



    Ainda nesse ponto, válido ressaltar a inaplicabilidade da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal e da Tese de Repercussão Geral nº 136 da mesma Corte – veiculada na causa-piloto RE nº 590.809 – ao caso em exame. Sem prejuízo de forte posicionamento doutrinário que milita pela total superação do enunciado sumular – máxime diante da edição do CPC/15, que traz dispositivos incompatíveis com a ratio lá fixada –, fato é que, ainda que se entenda pela sua manutenção sob a égide do CPC/15 – e de seu complexo sistema de precedentes –, não há o que se falar em adequação às lindes da presente demanda.



    [...]



    Corrobora com a não incidência da Súmula n. 343 o fato de que o Tema n. 42 da Repercussão Geral não foi cancelado após o julgamento do Tema n. 1172, mantendo-se aplicável nas situações similares. 



    Reitera-se: a inexistência de overruling afasta a já citada Tese de Repercussão Geral nº 136 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de entendimento (específico) firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo – senão do Tema 653, cujos fundamentos levaram à consolidação da tese específica favorável ao Estado de Goiás (Tema de Repercussão Geral nº 1172).” (págs. 8 a 12 da inicial).  



    Indica, ainda, que estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, pois  



    “o acórdão rescindendo, a par de estar inadequado ao precedente vinculante que gerou a Tese nº 1172 de Repercussão Geral, veicula manifesta violação (art. 966, V, do CPC) aos arts. 158, IV, e 155, II, ambos da Constituição Federal e à ratio fixada na Tese de Repercussão Geral nº 653, além de decorrer de incorreta aplicação da Tese de Repercussão Geral nº 42” (pág. 14 da inicial).



    [...]



    o perigo de dano reside no fato de que o cumprimento do acórdão (já iniciado na origem) rescindendo conduz a declínio patrimonial apto a gerar grande impacto negativo nas contas do Estado de Goiás, agravando o seu (já crítico) quadro fiscal. A propósito, o Estado de Goiás está em pleno Regime de Recuperação Fiscal, ao passo em que o impacto estimado dos diversos processos com o mesmo objeto representa monta superior a doze bilhões de reais – valor que se contrasta com o total de arrecadação com o setor secundário (segmento alvo dos programas FOMENTAR e PRODUZIR): apenas R$ 4,4 bilhões em 2021”. (págs. 26 e 27 da inicial).  



    Ao final, requer:   



    “(i) liminarmente – i.e., em caráter inaudita altera pars –: a concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, forte no art. 969, in fine, do Código de Processo Civil, para que seja suspenso o cumprimento de sentença nº 0352636-94.2014.8.09.0051, até o deslinde de mérito da presente ação rescisória; 



    (ii) a citação da parte ré, para ciência acerca da decisão liminar a ser proferida e para que, caso queira, conteste a presente ação, ex vi do art. 970 do CPC; 



    (iii) quando da incursão no mérito, a procedência do iudicium rescindens, com a rescisão do acórdão impugnado, e a procedência do iudicium rescissorium, sendo proferido novo julgamento à causa originária, com a improcedência do pedido lá consignado, sendo reconhecida a desnecessidade de repasse ao Município ora requerido da parcela incentivada e não recolhida do ICMS no âmbito dos programas FOMENTAR e PRODUZIR, conforme Tese de Repercussão Geral nº 1172 do Supremo Tribunal Federal; 



    (iv) a condenação da parte ré no pagamento dos ônus oriundos de sua sucumbência, inclusive honorários advocatícios; 



    (v) a produção de todas as provas admitidas em direito, consoante art. 968, caput, do CPC.” (págs. 29 e 30 da inicial).  



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifica-se que, como informa o próprio requerente em sua petição inicial, diversos processos foram movidos por municípios goianos com o mesmo deslinde do acórdão rescindendo, tendo sido igualmente movidas diversas ações rescisórias contra tais acórdãos.  



    O Plenário desta Suprema Corte teve a oportunidade de apreciar, em assentada recente, o agravo regimental na ação rescisória 2957/GO, Relator o Ministro Luiz Fux, que tratou da mesma situação aqui discutida.  



    Sobre a causa de pedir daquela ação rescisória, colhe-se do voto do Ministro Relator:  



    “Na exordial, a parte ora agravante fundamenta sua pretensão nos artigos 535, §§ 5º e 8º, e 966, V, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, ter havido violação à literalidade dos artigos 155, II, e 158, IV, da Constituição Federal. Alega que a interpretação das referidas normas foi estabelecida por esta Corte no julgamento do RE 1.288.634 (Tema 1.172), sob a sistemática da repercussão geral, em que restou fixada a seguinte tese: “Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS - a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás - não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais.” 



    Argumenta, em defesa de sua pretensão, que “o acórdão rescindendo procedeu à incorreta aplicação da Tese de Repercussão nº 42 do STF sem se atentar ao distinguishedem relação ao padrão decisório que lhe serviu de fundamento. Ei-lo: no PRODEC (benefício fiscal instituído pelo Estado de Santa Catarina e analisado no leadingcase RE nº 572.762/SC), havia o recolhimento de 100% do ICMS devido pelo contribuinte beneficiário; nos programas goianos, a parcela incentivada não é arrecadada junto à não incentivada, não ingressando no patrimônio do Estado de Goiás. Não se está diante, portanto, de divergência interpretativa, mas sim de inobservância da inafastável distinção. Assim, não se está diante de divergência interpretativa que pudesse atrair o entendimento firmado na Súmula 343 do STF, mas de entendimento nulo de pleno direito, adotado em desconformidade ao que decidiu o STF posteriormente em sede de repercussão geral. A decisão que ora se busca rescindir é necessariamente de natureza constitucional o que já era claro mesmo na época em lançada, vis-à-vis do entendimento firmado no Tema 653 também julgado sob a sistemática da repercussão geral com efeitos vinculantes. Assim, nulo de pleno direito é o acórdão rescindendo porque não observada a necessária distinção do caso posto a julgamento com o precedente indevidamente suscitado (Tema 42), incidindo assim o quanto disposto no art. 966, inc. V, § 5º, do CPC.”  



    Na ocasião, o Plenário, por unanimidade, assim decidiu sobre a viabilidade da ação rescisória:  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ICMS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR DO ESTADO DE GOIÁS. DIFERIMENTO OU POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DO TRIBUTO. EFEITOS SOBRE O CÁLCULO DA QUOTA DEVIDA AOS MUNICÍPIOS. TEMA 1.172 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RESCINDENDA EM DESACORDO COM A TESE POSTERIORMENTE FIRMADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERTIDA NA CORTE. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL À ÉPOCA DA DESCISÃO RESCINDENDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF. TEMA 136 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (AR 2957 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 18-12-2023)  



    Peço vênia para transcrever parte dos fundamentos declinados pelo Ministro Relator:  



    “Em apertada síntese, pode-se traduzir a resolução da presente lide nos seguintes termos: saber se a tese do Tema 1.172 da sistemática da repercussão geral, considerando-se também as teses firmadas nos Temas 653 e 42, representa entendimento aplicável à época da decisão rescindenda . Desse modo, a depender dessa conclusão, será possível verificar a aplicabilidade ou não ao caso da vedação da Súmula 343 desta Suprema Corte e do entendimento firmado no Tema 136 da sistemática da repercussão geral. In casu, tenho que não assiste razão à parte ora agravante. O caso cuida de decisão sobre o repasse de quota constitucional do ICMS, pelo Estado de Goiás, ao Município de Planaltina, considerados os efeitos dos programas FOMENTAR e PRODUZIR sobre o cálculo dos valores devidos, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 15/3/2018. Ocorre que, nessa época, inexistia entendimento firmado no âmbito desta Corte acerca da tese a ser aplicada ao caso, se a do Tema 42 ou a do Tema 653, tanto que a pacificação da controvérsia exigiu sua submissão à sistemática da repercussão geral, com a criação do Tema 1.172. Confira-se, por oportuno, a ementa do acórdão que assentou a repercussão geral da matéria:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. BENEFÍCIO FISCAL OFERECIDO PELO ESTADO DE GOIÁS. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR. REFLEXOS NA ARRECADAÇÃO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO REPASSE CONSTITUCIONAL DEVIDO AOS MUNICÍPIOS. ARTIGO 158, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO DESTA CORTE NOS TEMAS 42 E 653. CONTROVÉRSIA SOBRE PARTICULARIDADES DOS INCENTIVOS CONCEDIDOS. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.288.634-RG, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 7/10/2021)



    Anoto, portanto, a aplicabilidade ao caso da vedação da Súmula 343 desta Corte. Para fins de cabimento de ação rescisória por alegada violação a norma jurídica, exige-se que a ofensa ao texto normativo seja manifesta. A causa de rescindibilidade em questão reclama efetiva afronta à norma, de modo que, em princípio, interpretar não se confunde com violar. Nessa linha, ainda é atual, como fonte informativa que tem sido utilizada pela jurisprudência, a enunciação do CPC de 1939, no seu artigo 800, caput: “a injustiça da sentença e a má apreciação da prova ou errônea interpretação do contrato não autorizam o exercício da ação rescisória”. Destarte, para que a ação rescisória seja acolhida, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo teratológica que viole o dispositivo legal ou constitucional na sua literalidade. Ao revés, se a decisão rescindenda elege uma dentre várias interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar, como ocorre no caso. Assim, ao inverso do que afirmado pela parte ora agravante, in casu, a violação à norma jurídica é inexistente.



    [...]



    Ressalte-se que, no julgamento do RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 24/11/2014, o Plenário deste Tribunal se debruçou mais detidamente sobre a Súmula 343, tendo reafirmado sua validade, inclusive quando a divergência jurisprudencial e a controvérsia de entendimentos se basear na aplicação de norma constitucional. O acórdão do referido julgado restou assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ação rescisória e uniformização da jurisprudência. AÇÃO RESCISÓRIA VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.”



    Assim, a existência de divergência sobre a interpretação da norma à época reforça a plausibilidade da interpretação conferida pela decisão rescindenda, acarretando o descabimento da rescisória com fundamento na violação literal de norma jurídica”.  



    Em adição, o Ministro André Mendonça, após pedido de vista dos autos, então destacou:  



    “Nada obstante os argumentos apresentados pelo agravante, o caso comporta solução nos termos e fundamentos delineados pelo eminente Relator, Ministro Luiz Fux. Com efeito, quando da prolação do julgado rescindendo inexistia entendimento firmado no âmbito desta Corte acerca da tese a ser aplicada ao caso, girando a controvérsia, entre outras, sobre a aplicabilidade, ao caso, dos Temas RG nº 42 ou nº 653. Posteriormente, no entanto, a pacificação da controvérsia exigiu sua submissão à sistemática da repercussão geral, com a criação do Tema RG nº 1.172. E a decisão rescindenda, ao tempo, adotou uma das várias interpretações possíveis sobre a temática, não havendo falar, por consequência, em violação manifesta de norma jurídica, mas, sim, em interpretação controvertida de normas, do que decorre o improcedência da ação rescisória, como liminarmente decretado pelo eminente Relator”.  



    Entendo que os mesmos fundamentos se aplicam ao presente caso, uma vez que se trata da mesma discussão jurídica.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória, com fulcro no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 combinado com o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator